Tribunal: CARF
Processo: 13898.000124/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.000124/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.570 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ANDRÉ BOGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA
Conforme decidido pelo o STJ no julgamento do REsp n° 1.152.764 CE. no
rito dos recursos repetitivos, a verba percebida a titulo de dano moral tem a
natureza jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do
sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de
direito, razão pela qual inexistente qualquer acréscimo patrimonial e fica
afastada a incidência do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.000124/2010-60
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000124/2010-60

Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2006, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado, ...:
...
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
...
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 20.000,00 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.114,30.
...
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 1.114,30
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
...
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 12/04/2010. O contribuinte ingressou com
impugnação em 30/04/2010, alegando, em síntese:
Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte /
CNPJ:00.130.581/0001-86 Valor da Infração: R$ 1.114,30.
O valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos
financeiros fornecido pela fonte pagadora.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
00.130.581/0001-86 Valor da Infração: R$ 20.000,00.
Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte pagadora
apenas o valor declarado.
O Acórdão de Primeira Instância foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DANOS MORAIS. SUJEITO À
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
O tratamento tributário da indenização recebida por danos morais é
rendimento tributável sujeito à incidência do imposto sobre a renda na
fonte e na declaração de ajuste.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000124/2010-60

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2014 (e-fl. 29), o sujeito
passivo interpôs, em 25/11/2014 (e-fl. 32), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o lançamento
foi originado por erro de preenchimento da declaração sem má-fé, sendo procedente a apuração
de omissão de rendimentos, mas requerendo afastamento de multa e juros tendo em vista sua
condição econômica pessoal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre incidência de Multa e Juros sobre omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de IRRF.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável ou der suas condições pessoais, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para
seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento,
tal penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do interessado pela exigência dos juros moratórios,
preceitua o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, que sobre os débitos para com a União, decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, com ocorrência dos respectivos fatos geradores a
partir de 1o de janeiro de 1997, incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Ademais, a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal,
como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art.
142, § único, abaixo transcrito, sem previsão legal para casos de afastamento das
penalidades:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000124/2010-60

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado).”
Mas por outro lado, vejam-se os seguintes excertos do voto da decisão de 1a
instância por sua importância para o deslinde da lide:
...
Em consulta a nossos sistemas constatam-se os seguintes valores declarados pelo
contribuinte:
Valores Declarados
CPF
Nome
Ind
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
300.061.588-11
ANDRE BOGOS JUNIOR
Depend.
00.130.581/0001-86
0,00
1.114,30
941.205.108-59
ANDRE BOGOS
Decl.
05.353.545/0001-03
17.466,06
68,04
O contribuinte declarou um dependente com rendimentos R$ 0,00, porém informou um
imposto retido no valor de R$ 1.114,30 para esse dependente. ....
A fonte pagadora informou à Receita federal os seguintes valores abaixo:
Dirf Relacionadas
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd
Receita
Rendimento
Imposto
Retido
Detalhes
941.205.108-
59
ANDRE
BOGOS
00.130.581/0001-
86
6904
20.000,00
1.114,30
-
941.205.108-
59
ANDRE
BOGOS
05.353.545/0001-
03
0561
17.466,06
68,04
-
Portanto diante das informações transcritas acima, constata-se que o contribuinte
recebeu dois rendimentos: um com o código 0561 referente ao trabalho assalariado e
outro por danos morais, código 6904.
Consta nos autos, fls. 4, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, de natureza do rendimento indenização por danos morais
no valor de R$ 20,000,00 e com um imposto de renda retido no valor de R$ 1.114,30.
...
Ora, tanto no Comprovante de Rendimentos Pagos apresentado nos autos (e-fls.
03 e 34), quanto na consulta ao sistema DIRF (e-fls. 16), verifica-se que o rendimento de
R$20.000,00 envolve indenização por dano moral ( código de retenção do IRPF 6904)
Embora o recorrente não se oponha à decisão de primeira instância neste quesito,
a qual manteve a exigência tributária com base no artigo 718, do Decreto no 3.000/99, o
rendimento a título de indenização por danos morais não é considerado fato gerador para o
IRRF, uma vez que inexiste o acréscimo patrimonial.
Essa controvérsia foi objeto de decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp n° 1.152.764 - CE, no rito dos recursos repetitivos, em
23/6/2010, cujo acórdão adotou a seguinte ementa:
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART 543Q DO CPC.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA
VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000124/2010-60

1. A verba percebida a titulo de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor
da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela
qual toma-se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto
inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
Como se vê, de bom alvitre que o rendimento em tela, relativo a indenização por
danos morais, não é fato gerador para o Imposto de Renda. A própria Administração Tributária
reconheceu tal realidade, quando emitiu a Solução de Consulta COSIT n° 98, de 03/04/2014, a
qual adotou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. AÇÃO JUDICIAL. NÃO
INCIDÊNCIA.
Em razão do conteúdo expresso no Ato Declaratório PGFN n° 9, de 2011.
e Parecer PGFN/CRJ n° 2123. de 2011, resta configurada a não incidência
do imposto de renda sobre verba percebida, em ação judicial, a titulo de
dano moral por pessoa física.
Assim, devendo ser afastada a omissão de rendimentos no valor de
R$20.000,00, bem como afastado o lançamento relativo a dedução indevida de IRRF, uma
vez que houve, no ano calendário, retenção de imposto sobre rendimento isento e que o
contribuinte poderia usufruir de tal imposto pago no ajuste de sua DAA do exercício.
Assim, o presente lançamento tributário deve ser exonerado .
Conclusão
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 41
DF CARF MF
Original